Tribunal: TJMT
Processo: 1006502-48.2022.8.11.0045
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006502-48.2022.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[IRENE LURDES ROVERSI - CPF: 968.609.871-20 (EMBARGANTE), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), IRENE LURDES ROVERSI - CPF: 968.609.871-20 (EMBARGADO), ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR - CPF: 014.885.841-41 (ADVOGADO), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS APRESENTADOS POR IRENE LURDES ROVERSI E ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DE AMBAS AS PARTES
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. OMISSÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. TEORIA DA
SUPRESSIO
AFASTADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

VALOR DANO MORAL. AUSÊNCIA OMISSÃO. REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado e determinou a devolução em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da parte autora, com fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
e compensação dos valores efetivamente recebidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da perda do tempo útil da consumidora e da adequação do valor fixado a título de danos morais; (
ii
) apurar se é cabível a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ sobre a repetição do indébito; (
iii
) esclarecer a forma de aplicação da correção monetária e dos juros moratórios conforme a Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A simples insatisfação da parte autora com o valor da indenização não configura omissão, obscuridade ou contradição, sendo inviável sua reavaliação em embargos de declaração.

A modulação dos efeitos do
EAREsp
676.608/RS foi corretamente aplicada, pois os descontos indevidos ocorreram majoritariamente após a publicação do acórdão, em 30/03/2021, tornando inaplicável a tese da devolução simples.

A teoria da
supressio
foi corretamente afastada, diante da ausência de inércia qualificada da consumidora, que buscou esclarecimentos e ajuizou a ação tão logo identificou os descontos indevidos.

Verifica-se omissão quanto à incidência da nova redação do art. 406 do CC,
dada
pela Lei nº 14.905/2024, sendo necessário esclarecer que, a partir de 01/09/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic como índice de atualização de débitos civis.

O prequestionamento dos dispositivos legais indicados está satisfeito nos termos do art. 1.025 do CPC, não sendo necessária nova manifestação sobre o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados quanto à autora e acolhidos parcialmente quanto ao banco, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

1
.
A insatisfação com o valor da indenização por danos morais não autoriza rediscussão em sede de embargos de declaração.
2.
A repetição do indébito em dobro aplica-se aos pagamentos realizados após a publicação do acórdão do STJ no
EAREsp
676.608/RS, conforme modulação estabelecida.
3.
A incidência da Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios aplica-se aos débitos civis a partir de 01/09/2024, conforme a Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025, 373, II; CC,
arts
. 406 e 389;
CDC, art.
42, parágrafo único; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.061,
REsp
1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 24.11.2021; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min.
Og
Fernandes, j. 21.10.2020,
DJe
30.3.2021; STJ,
EAREsp
1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.2.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
o
postos po
r

IRENE LURDES ROVERSI e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra acórdão
(Id.
270115379
)
desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu provimento, em parte, ao recurso de apelação de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
para permitir a compensação dos valores creditados, e
desproveu
o rec
urso de apelação interposto p
or
IRENE LURDES ROVERSI
.

Em suas razões (Id. 270432876),
IRENE LURDES ROVERSI
alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação para majorar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
fixado
para indenização por danos morais em face do Banco Itaú Consignado S.A.

Aduz que não foi enfrentada a questão da perda do tempo útil como
consumidora, decorrente
da necessidade de despender tempo e esforços para solucionar os problemas causados pela conduta abusiva do fornecedor (desconto indevido em seu benefício previdenciário), o que configura dano moral autônomo.

Afirma que não houve consideração do caráter punitivo/pedagógico da indenização por danos morais, que visa não apenas compensar o dano sofrido, mas também desestimular a reiteração de práticas abusivas pelos fornecedores de serviços, além de não ter sido enfrentado os próprios precedentes do TJMT citados nas razões recursais, os quais fixaram valores de indenização mais elevados para casos análogos.

Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas, com enfrentamento da tese da perda do tempo útil e seus reflexos na indenização por danos morais,
pela majoração do valor arbitrado,
subsidiariamente, que se proceda à anulação parcial do julgado para proferir nova decisão abordando as questões omissas.

Além disso, requer o prequestionamento da matéria para eventual interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
(Id. 271815360), pela rejeição dos embargos.

Por sua vez,
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
, opõe embargos de declaração (Id. 272422855) apontando omissões e requerendo a aplicação da teoria da
supressio
, devendo ser presumida “
a renúncia da interessada ao direito de agir pela inércia por longo período, in
casu
, mais de dois anos
”,
e a modulação dos efeitos do precedente que admitiu a repetição do indébito em dobro independentemente de má-fé,
sendo que “
a devolução na forma dobrada somente é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que se deu em 30/3/2021
”.

Além disso, sustenta que o acórdão deixou de empregar
a taxa SELIC para atualização dos valores
, de forma simples e não cumulada com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, nos termos do artigo 406, § 1º, do Código Civil, e “
cominação exclusiva de correção monetária pelo IPCA-E, desacompanhada de juros, conforme art. 398, parágrafo único, do CC, na hipótese de termos iniciais distintos para cada um dos índices
”.

Requer o
conhecimento e provimento dos embargos
, para que seja
m

suprida
a
s omissões
apontada
s
,
e prequestionamento dos artigos 42, do CDC, 489 e 927, § 3º
, ambos do CPC e os artigos 389 e 406, caput e §1º, ambos do CC.

Intimad
a
,
a
embargad
a
deixou de apresentar contrarrazões (Id.
276184355
).

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque o
recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
.” (
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Conforme relatado,
trata-se de
embargos de declaração opostos, de forma autônoma, por
IRENE LURDES ROVERSI
e por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., contra acórdão proferido pela 5ª Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
de minha relatoria,
que deu parcial provimento ao recurso do banco réu para permitir a compensação de valores creditados na conta da autora, mantendo, todavia, a condenação por danos morais no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais)
e a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A
s partes embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões e obscuridades no julgado.
I
rene Lurdes
Roversi

sustenta ausência de fundamentação
no que tange à fixação do quantum indenizatório, sustentando que o valor arbitrado seria desproporcional às circunstâncias do caso concreto.

Banco Itaú Consignado S.A
.,
por sua vez,
afirma
que a decisão embargada incorreu em omissões ao deixar de aplicar a modulação dos efeitos do julgado do STJ (
EAREsp
676.608/RS) sobre a repetição do indébito e ao não reconhecer a incidência da Taxa Selic como índice unificado para juros e correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024. Invoca ainda a aplicação da teoria da
supressio
.

O
voto condutor do
acórdão embargado, sob a minha relatoria,
é do seguinte teor
, no que
pertine
:

“
[...]

No caso, a controvérsia quanto à validade do contrato de empréstimo

consignado deve ser resolvida à luz da Tese 1.061 do STJ, fixada no Tema Repetitivo, notadamente

quando há impugnação específica da autenticidade do contrato:

‘
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura

constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,

caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC,
arts
. 6º, 369 e 429, II
).
’

(STJ. Tema n. 1.061.
Leading
case:
REsp
n. 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco

Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 24/11/2021,
DJe
09/12/2021)

Essa tese consolida a ideia de que a mera transferência de valores para a

conta do consumidor não
valida
a relação contratual quando não há autorização ou consentimento

válido, sendo irrelevante para a análise a utilização ou não do montante pelo suposto contratante.

Trata-se de uma proteção ao consumidor, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da

vulnerabilidade do consumidor, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No caso concreto, a autora negou categoricamente a contratação do

empréstimo e a assinatura do contrato, e o banco apelante, mesmo diante da negativa da apelada

quanto à contratação, manteve os descontos nos proventos da autora, que possuem natureza

alimentar. Tal conduta agrava a situação de vulnerabilidade da consumidora, que é idosa e depende

de sua aposentadoria para subsistência.

Além disso, a jurisprudência do STJ, ao interpretar o Tema 1.061, reforça

que o ônus de comprovar a existência de relação jurídica válida recai exclusivamente sobre o banco,

nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. Assim, cabe à instituição financeira

produzir provas concretas que demonstrem a efetiva contratação, como a perícia grafotécnica nos

documentos supostamente assinados pela consumidora ou gravações de voz no caso de contratação

telefônica, o que deixou de realizar.

Portanto, considerando que incumbia à Instituição Financeira a

comprovação da autenticidade da assinatura aposta no contrato em questão, demonstrando a

validade da contratação objeto da
cobrança negada pela parte autora, a teor do que determina o art.

373, II, do CPC,
é
de se reconhecer a irregularidade do desconto objeto da lide e a inexistência da

relação jurídica entre as partes, incidindo, no caso em exame, a teoria da responsabilidade objetiva,

devendo o Banco apelado responder pelos danos que vier a causar ao consumidor,

independentemente da configuração da culpa.

[...]

Em relação à condenação à repetição do indébito em dobro,
abstrai-se
do

parágrafo único do art. 42 do CDC que a cobrança indevida será devolvida em dobro,
‘
salvo

hipótese de engano justificável
’
. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança

indevida, a repetição do indébito será em dobro.

O dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a

devolução em dobro se ele for justificável. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço

equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da

devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal, pois atribui requisito não previsto

em lei.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assentou a tese de que “a

repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança

indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer

independentemente da natureza do elemento volitivo” (
EAREsp
n. 1.501.756/SC, relator Ministro

Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/2/2024,
DJe
de 23/5/2024).

Portanto, não merece provimento a solicitação do apelante quanto
a

devolução de forma simples diante da inexistência de má-fé da instituição bancária, pois é

irrelevante o caráter volitivo, seja ele voluntário (dolo/má-fé) e/ou involuntário (por culpa).

Em

resumo, a análise da intenção (aspecto psicológico) do fornecedor passa a ser desnecessária,

ganhando importância apenas a “Boa-fé Objetiva” através da análise objetivamente

comportamental, considerando-se a conduta esperada do fornecedor na relação jurídica, exigindo

lealdade, honestidade e consideração pelos interesses da outra parte.

Logo, não verificando sinal de que os descontos ocorreram de engano

escusável, cabe, sim, a restituição em dobro como determinada na
r.
sentença.

Sobre a devolução ou eventual compensação do valor recebido pela parte

apelada (R$ 1.848,18:
mil, oitocentos e quarenta e
oito reais e dezoito centavos), é certo que, ainda

que o negócio jurídico em questão tenha sido declarado inexistente, o que afastaria a sua validade

desde o início, não se pode ignorar que houve, de fato, o envio de valores à conta da autora,

conforme comprovado pelo extrato bancário, notadamente o TED datado de 2/9/2020 (Id.

252616245 – fls. 17).

Tal circunstância demonstra que, embora o contrato tenha sido invalidado,

houve um repasse de recursos que beneficiou a autora, ainda que não tenha sido solicitado,

configurando uma relação de recebimento efetivo de numerário.

Dessa forma, é adequado o acolhimento do pedido de compensação, uma

vez que não seria razoável permitir o enriquecimento sem causa da parte apelada. O princípio do

enriquecimento sem causa, consagrado no ordenamento jurídico nacional, impõe a necessidade de

se evitar que uma das partes
obtenha vantagem indevida com a invalidade do contrato, de modo

que, havendo prova inequívoca de que a autora recebeu valores, esses devem ser devidamente

compensados com a condenação imposta à requerida.

Assim, acolhe-se apenas o pedido de compensação, nos exatos termos

acima delineados, como forma de assegurar a equidade entre as partes e a justa aplicação do

direito.

No tocante aos danos morais, na hipótese, restou incontroverso que houve

o desconto de valores indevidamente da folha de pagamento da parte autora, verba de caráter

alimentar e essencial à sua subsistência, gerando um sentimento de insegurança e aflição diante

da redução de sua renda mensal.

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o dano

(presumido) que impõe à Instituição Bancária o dever reparatório.

Já no que diz respeito ao quantum, e adentrando ao recurso de Irene

Lurdes
Roversi
, não se olvida que o valor da indenização deve atender às circunstâncias do caso

concreto, não podendo ser irrisório a ponto de nada representar ao agente que sofre a agressão,

assim como não pode ser exagerado a ponto de propiciar enriquecimento sem causa, sem esquecer,

contudo, a função pedagógica de reprimenda pecuniária.

[...]
Neste aspecto, tendo em vista as peculiaridades do caso, especificamente

quanto ao valor descontado dos proventos da apelante Irene Lurdes
Roversi
(R$ 456.50:

quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), referente a dez parcelas de R$ 45,65,

entendo que o valor fixado de
R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado
na sentença não se mostra

irrisória, e se apresenta adequada ao presente caso, atendendo os objetivos mencionados.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO, EM PARTE, ao recurso de

apelação de Banco Itaú Consignado S.A., reformando parcialmente a sentença vergastada tão

somente para determinar a compensação do valor de R$ 1.848,18:
mil, oitocentos e quarenta e

oito reais e dezoito centavos, que fora efetivamente depositado na conta da autora e não

devolvido, e NEGO PROVIMENTO ao recurso de Irene Lurdes
Roversi
, mantendo o valor

arbitrado de R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais.

Deixo de majorar os honorários recursais em relação à apelante Irene

Lurdes
Roversi
, porque desprovido seu apelo, a teor da jurisprudência do STJ, “o recurso

interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não

provido, não implica honorários recursais para a parte contrária.” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos

EREsp
1625812/MS, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Segunda Seção, j. 30/06/2020,
DJe

04/08/2020).

É como VOTO.

[
...]
”

(Id.
270115379 – fls. 1/14
)
.

Pois
bem.

No tocante aos embargos de
IRENE LURDES ROVERSI
, não se verifica qualquer vício a ser sanado. O acórdão foi claro ao deliberar que a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00
(três mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias do caso, a gravidade do dano e a natureza compensatória e pedagógica da reparação.

O inconformismo da parte autora quanto ao valor arbitrado não se enquadra nas hipóteses autorizadoras dos
aclaratórios
, configurando mera tentativa de rediscussão do julgado.

Quanto aos embargos opostos pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., impõe-se análise mais detida.

Inicialmente, quanto à alegada necessidade de modulação dos efeitos da jurisprudência do STJ no julgamento do
EAREsp
676.608/RS, que fixou a tese de que a repetição em dobro do indébito prescinde da demonstração de má-fé, impende esclarecer que a decisão daquele colegiado modulou seus efeitos para incidir apenas sobre valores pagos após a publicação do acórdão
, em
30/03/2021
:

“[...]
Embargos de divergência conhecidos e providos integralmente, para impor a devolução em dobro do indébito.

Fixação das seguintes teses. Primeira tese:
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

[...].

Modulação dos efeitos
:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não
envolvam
prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão
”
.

(
STJ, Corte Especial,
EAREsp
n. 676.608/RS, relator Ministro
Og
Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021.)

No caso concreto, os descontos questionados tiveram início em
dezembro de 2020

(Id. 252616244 – fls. 2)
e se estenderam ao menos até a data da propositura da ação, em
setembro de 2022

(Id. 252616238)
,
o que revela que a maior
parte dos pagamentos indevidos ocorreu após a data de publicação do precedente vinculante, sendo plenamente aplicável o novo entendimento jurisprudencial.

Assim, não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada nesse ponto, e a invocação da modulação não pode servir de fundamento para rediscussão da matéria decidida.

No que tange à suposta incidência da teoria da
supressio
, cumpre rejeitar de plano tal pretensão.

É certo que a
mencionada figura jurídica exige o decurso prolongado de tempo, aliado à inércia do titular do direito e à expectativa legítima da contraparte quanto à sua não exigência.

No entanto,
conforme esclarecido no acórdão embargado, no caso,
trata-se de consumidora idosa, de parcos recursos e reduzida instrução, que, tão logo teve ciência dos descontos indevidos, buscou esclarecimentos e, posteriormente, ajuizou a demanda. Não há nos autos qualquer elemento que demonstre inércia qualificada ou comportamento aquiescente capaz de gerar confiança legítima no banco quanto à manutenção da cobrança.

Portanto, a
supressio
não se aplica ao caso concreto.

Por outro lado, assiste razão parcial ao
B
anco quanto à omissão do acórdão em relação à incidência da Lei nº 14.905/2024, que, ao alterar o art. 406 do Código Civil,
passou
a adotar a Taxa Selic como índice único para atualização de dívidas civis, compreendendo, simultaneamente, juros moratórios e correção monetária, salvo estipulação contratual diversa. A nova norma entrou em vigor em 1º de setembro de 2024, conforme previsão do art. 5º, II, da referida lei.

Assim, cumpre integrar o julgado para esclarecer que:

Até 31/08/2024, aplicam-se juros moratórios de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC combinado com o art. 161, § 1º, do CTN;

A partir de 01/09/2024, deverá incidir apenas a Taxa Selic, substituindo tanto os juros como a correção monetária.

Essa integração não altera o mérito da decisão, mas apenas ajusta o título judicial à legislação superveniente, em obediência ao art. 14 do C
ódigo de Processo Civil
e à jurisprudência do STJ sobre aplicação imediata da norma nova aos processos em curso.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Diante do exposto,
REJEITO

os embargos de declaração interpostos por
IRENE LURDES ROVERSI
e

ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração opostos por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A
., sem efeitos modificativos, tão somente para integrar o julgado quanto à forma de incidência da correção monetária e dos juros moratórios, nos moldes estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025